Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que a condenação nos honorários deve ser incluída no cálculo, uma vez que a parte executada é a sucumbente no feito; no tocante à parte em que se afastou a tese defensiva de que a multa 10% deve incidir sobre o valor remanescente (valor principal deduzido o valor pago), além da parte em que indeferiu a impugnação quanto ao cálculo apresentado pelo perito.
2. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2.1. Assim, se o devedor não efetuar o pagamento de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento).
3. A alegação de que a multa de 10% deve incidir sobre o valor remanescente (valor principal deduzido o valor pago), não deve prosperar, haja vista que o acórdão determinou que o percentual deveria recair sobre o cálculo da dívida.
4. No tocante à condenação aos honorários, quem deu causa ao procedimento é que deve suportar todos os custos de satisfação do crédito. 4.1. Assim, deve ser mantida a decisão quando afirma que a parte exequente deve suportar o ônus do pagamento dos honorários, mesmo que tenha antecipado o pagamento.
5. Recurso improvido.